Tribunal: TJDFT
Processo: 0717747-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717747-76.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MINALICE MINERAÇÃO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO TRIBUTÁRIO. PENHORA. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. INVIABILIDADE DE EFETIVAÇÃO DA CONSTRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE AVERBAÇÕES ANTERIORES. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar se o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de penhora de imóveis indicados pelo credor. 2. O exame dos autos do processo de origem evidencia tratar-se de execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal, ora recorrente, em desfavor da sociedade empresária recorrida. 3. Foram procedidas diversas diligências com o objetivo de satisfação do crédito tributário perseguido. No entanto, apenas figurou, como frutífera, a averbação de indisponibilidade, decretada pelo Juízo singular, relativamente aos imóveis especificados nos autos do processo de origem. 4. É possível constatar a existência de averbações de penhora anteriores nas matrículas dos aludidos imóveis. 5. Com efeito, no caso em deslinde não houve preterição à satisfação do crédito tributário pretendido pela Fazenda Pública, pois já constam averbadas penhoras anteriores. 5.1. Além disso, convém destacar o entendimento exarado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, relativamente à possibilidade de habilitação de crédito com privilégio legal independentemente da existência de ordem de penhora na execução fiscal. 6. Conclui-se, portanto, que o requerimento de penhora formulado pelo recorrente não tem o condão de satisfação do crédito tributário em questão. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 186 e 187, ambos do Código Tributário Nacional, 10 e 14, da Lei de Execuções Fiscais, e 831 a 909, todos do Código de Processo Civil. Para tanto, assevera presentes os requisitos para a penhora sobre dois imóveis rurais indicados, à luz da ordem de preferência e da adoção de meio mais favorável à satisfação do direito. Afirma, ademais, a impossibilidade de se presumir ineficácia da penhora sem a prévia avaliação do bem. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada violação aos artigos 186 e 187, ambos do Código Tributário Nacional, 10 e 14, da Lei de Execuções Fiscais. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-D2K